Tribunal: TJES
Processo: 5005654-76.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005654-76.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ALICE BRUNO
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005654-76.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:

ALICE BRUNO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

LUCIANO COSTA BRAGATTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES ULTRAPASSADAS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDORA QUE NÃO RECONHECE A CONTRATAÇÃO. TED DESTINADA A CONTA DIVERSA DA CONSUMIDORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por
ALICE BRUNO

em face do BANCO BMG S.A.

Em síntese, a parte autora alega ter sido surpreendida com a averbação de um cartão de crédito consignado na margem do seu benefício previdenciário, o que tem ocasionado descontos indevidos, visto que não contratou nenhum empréstimo, tampouco desbloqueou o plástico. Diante disso, postula que seja declarada a inexistência do débito, com a consequente cessação dos descontos, a repetição do indébito, em dobro, e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] a)
DETERMINAR
a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, além de fixar como parâmetro o valor de R$ 5.854,50 (cinco mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) pela totalidade do empréstimo, com registro de que os valores descontados no curso do processo, que ultrapassarem o montante fixado, nos termos da fundamentação, deverão ser restituídos em dobro ao autor;

b)
CONDENAR
a ré a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 4.139,02 (quatro mil, cento e trinta e nove reais e dois centavos), acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ),
autorizada a compensação com o valor saldo devedor do empréstimo convertido.

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para
(a)
declarar a inexistência do débito decorrente do contrato de cartão de crédito consignado objeto da lide e, por conseguinte, determino ao réu se abstenha de promover novos descontos, sob pena de multa de R$ 10.000,00, sem prejuízo da restituição em dobro;
(b)
condenar o réu a restituir R$ 1.909,85, em dobro, corrigido monetariamente desde a data do desconto e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação; e
(c)
condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a partir da data do arbitramento.

Por derradeiro,
convalido
a decisão que antecipou os efeitos da tutela (id. 13727759).

Com isso,
resolvo meritoriamente o processo,
na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 3934634, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de concessão de efeito suspensivo, e que a multa foi fixada em valor excessivo, bem como a necessidade de intimação pessoal para eventual cobrança de astreintes, alega ainda, prescrição por ter sido firmado o contrato entre as partes em fevereiro de 2019 e a ação só ter sido proposta em abril de 2022, e no mérito, alega a legitimidade da existência de relação contratual, e a inexistência de danos morais, requerendo subsidiariamente, que seja retirado a condenação do indébito em dobro e reduzido o quantum arbitrado em danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar, o recorrente requereu o recebimento do recurso com efeito suspensivo, no entanto, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Ainda em preliminar, a parte ré sustenta que a pretensão autoral se encontra prescrita. Ocorre que, no caso em análise, em face do caráter da obrigação (que se perdura no tempo), o termo inicial para contagem do prazo prescricional deverá observar a data da última prestação. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATO IMPUGNADO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - PREJUDICIAL AFASTADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - SENTENÇA CASSADA
. Em se tratando de contrato de empréstimo consignado, cujo adimplemento foi dividido em parcelas, a contagem do prazo prescricional só tem seu início no momento da quitação da última prestação, uma vez que o mútuo bancário não é em essência um contrato de trato sucessivo, mas apenas obrigação de adimplemento que perdura no tempo, extinguindo-se integralmente na quitação do contrato
. No tocante aos pedidos de restituição de valores indevidamente descontados indevidamente de proventos de aposentadoria, o prazo prescricional/decadencial será de 05 (cinco) anos, conforme contido no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, e de 03 (três) anos em relação ao pedido de reparação a título de danos morais, conforme o art. 206, § 3º, V, do Código Civil/2002. O imediato julgamento da lide, ignorando-se o pedido da parte realizado em audiência pela produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do autor, implica em cerceamento de defesa. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.207960-2/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/11/2021, publicação da súmula em 19/11/2021) (original sem destaque).

No mesmo sentido, também deve ser rejeitada a preliminar de valor excessivo arbitrada em caso de descumprimento da tutela, posto que as astreintes não são alcançadas pela coisa julgada, podendo o juízo alterar o valor a qualquer momento.

Ultrapassadas as preliminares, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

No caso em análise, a Instituição Financeira vinculou um cartão de crédito (nunca utilizado pela consumidora), no benefício previdenciário da recorrida, sem que houvesse a contratação.

Importante registrar que, em que pese a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei 13.172/2015, permitir a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque, a forma como a parte ré confeccionou o negócio e o ofertou para adesão do consumidor, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento e pela jurisprudência.

Considerando que a recorrente não demonstrou a utilização do cartão, pela recorrida, é possível verificar que a consumidora não tinha nenhuma pretensão de contratar um cartão de crédito consignado.

Nesse contexto, colaciono os seguintes precedentes dos Egrégios TJSP e TJSE:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque).

APELAÇÃO CÍVEL.

Ação declaratória c. C. Obrigação de fazer e indenização por danos morais e repetição de indébito. Contrato de cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável (rmc). Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Descontos em benefício previdenciário. Contrato de adesão. Violação ao dever/direito de informação da consumidora referente aos princípio da transparência, da informação clara e precisa (art. 6º, inciso III c/c
art. 46 do cdc
) e ao princípio da boa fé objetiva (arts. 113, 187 e 422 Código Civil e art. 4º III e 51 IV cdc). Vício de consentimento no momento da contratação. Anulação do contrato. Retorno das partes ao
status quo ante
(art. 182 do CC e
art. 42, parágrafo único do cdc
). Devolução de forma simples dos valores descontados desde a celebração do contrato até a data de 30/03/2021 e devolução em dobro a partir desta data. Novo entendimento do STJ. Resp 1823218, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Dano moral configurado. Valor da indenização reduzida para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e por estar em consonância com os parâmetros desta corte. Na condenação por danos morais os juros fluem a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do stj) e a correção monetária a partir do arbitramento da indenização (Súmula nº 362 do stj). Sentença reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.
(TJSE; AC 202200803150; Ac. 21936/2022; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Gilson Félix dos Santos; DJSE 22/07/2022).

Assim, verifico que o juízo de piso agiu em conformidade com o entendimento dos Doutos Tribunais de Justiça.

Ademais, verifica-se que a TED referente ao contrato objeto dos autos, foi direcionado a uma conta bancária de agência situada no Estado de Minas Gerais, quais sejam, Banco 341 e Agência 1248. In casu, a situação afigura-se infinitamente mais gravosa, eivada de inequívoca ausência de boa-fé, uma vez que tais valores foram depositados em contas de titularidade diversa da consumidora, ou seja, para a consumidora restou apenas o ônus de adimplir com o pagamento de uma dívida contraída por outrem.

Em relação ao pedido de reforma no que tange a repetição em dobro dos valores descontados, entendo que a sentença deve ser mantida, tendo em vista que a conduta do recorrente em realizar sucessivos descontos na conta de uma idosa, sem nenhuma contraprestação, fere a boa-fé objetiva.

Em relação ao quantum arbitrado em dano moral, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso (R$5.000,00), se revela adequado à natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSOS interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos. CONDENO o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)